Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.790/2020. INAPLICABILIDADE À ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO E CHEQUE ESPECIAL. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto em ação que discute o cancelamento de autorizações de débito automático vinculadas a contratos bancários de mútuo, antecipação de décimo terceiro salário e cheque especial, bem como a restituição de valores debitados após pedido administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos em cada modalidade contratual e a existência de direito à restituição dos valores descontados após o requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução 4.790/2020 autoriza o titular a cancelar a autorização de débitos em contratos de mútuo firmados durante sua vigência, sem limitar o cancelamento à hipótese de ausência de reconhecimento da autorização.
4. A Resolução 4.790/2020 não se aplica à antecipação de décimo terceiro salário e ao cheque especial, pois seus descontos ocorrem somente no recebimento da verba futura ou na utilização do limite, sendo abusivo o cancelamento prévio.
5. As cláusulas contratuais dos mútuos preveem a possibilidade de cancelamento da autorização, mas facultam ao credor a alteração das taxas de juros caso não haja indicação de outro meio de pagamento, conforme art. 14 da Resolução. 4.790/2020.
6. A restituição dos valores debitados é indevida quando não há substituição da forma de pagamento, pois a dívida permanece exigível e a devolução implicaria enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: R. 4.790/2020, arts. 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0723071-47.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 09.09.2025.